Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717664-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, ITAQUENA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: ITAQUENA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, JOSE CARLOS TAMAKI, MARIA APARECIDA BUENO TAMAKI, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 24183049) e dos Embargos (id.25062388) noticiaram as partes, em petição (id. 25123898), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações de id. 22157815, 22157791 e 22157834. Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e economia processual, bem como dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, possibilitada está a homologação do acordo. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 25123898, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houver, ficam a cargo das partes recorrentes (rés), conforme disposição no acordo. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora